Tribunal: STF
Processo: RE 1538711
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 22, fls. 4-5):



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RECUPERAÇÃO DO SETOR DE EVENTOS - PERSE. LEI Nº 14.148/2021. LIMITAÇÕES PREVISTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.114/2022.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 29), foram desprovidos (Doc. 44).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 53), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, FOCO ALUGUEL DE CARROS S.A. alega violação aos arts. 5º, XXXVI; e 150, I, II, III, “a”, da CF/1988 (fl. 7, Doc. 53).



    Para tanto, afirma que, na virada do exercício 2023 (02/01/2023), o Ministério da Economia publicou a Portaria ME nº 11.266/2023, que excluiu a atividade da recorrente (locação de automóveis sem condutor), do benefício gozado anteriormente, qual seja, alíquota zero, ofertada pelo art. 4º da Lei nº 14.148/2021 (Doc. 53, fl. 9). 



    Ressalta que “a referida modificação é inconstitucional e ilegítima, sobretudo porque não possui qualquer amparo na Lei nº 14.148/2021 e viola diversos princípios constitucionais, pois, de forma abrupta, sem observar as garantias jurídico-tributárias do contribuinte, e contrariamente ao prescrito na Lei (em sentido formal), inviabilizaram a fruição, pela Recorrente, do benefício” (fls. 10, Doc. 53). 



    Sustenta que “a exclusão de algumas atividades integrantes de um mesmo setor - prestação de serviços turísticos - dos benefícios do PERSE, com a manutenção de outras, constitui clara afronta ao princípio da isonomia, previsto no art. 5º e no art. 150, II, da CF/88, dispondo este que é vedado aos entes federativos “instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos” (fl. 12, Doc. 53).



    Ao final, requer o provimento do recurso para “determinar às autoridades coatoras que se abstenham de negar à Recorrente o direito ao gozo do benefício da alíquota zero previsto na Lei nº 14.148/2021, durante todo período previsto em seu art. 4º, sob pena de violação aos princípios da legalidade, isonomia e segurança jurídica” (Doc. 53, fl. 16). 



    Em seguida, o RE foi admitido na origem, e, os autos, encaminhados às instâncias superiores (Doc. 63). 



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 22, fl. 2):



    “Compulsando os autos, verifico que a decisão agravada manteve o benefício do PERSE apenas pelo prazo anual e de noventena, amparada nos princípios da anterioridade e anterioridade nonagesimal. 



    Desta feita, não havendo ilegalidade latente nos autos, confirmo decisão liminar id. 38902597 na qual indeferi a tutela recursal requerida, posto que, conforme fundamentei, diversamente do que alega a parte agravante, entendo que não há ilegalidade na exclusão da atividade desta parte do rol de beneficiários do PERSE, instituído pela Lei nº 14.148/2021, pois, o respectivo art. 2.º, § 2.º, do mencionado diploma normativo defere competência ao Ministério da Economia publicar os códigos de classificação nacional de atividades econômicas (CNAE) que continuarão percebendo a benesse tributária. 



    Ademais, o fato da atividade de locação de veículo sem motorista da parte agravante não ter sido contemplada em detrimento, por exemplo, da atividade de locação com motorista evidencia política pública em observância à reabertura da economia, que em nada macula o princípio da isonomia tributária e que, ao revés, impede a ingerência do Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2.º, da CF/1988). 



    Desta feita, não há que se falar em direito da agravante em manter-se no PERSE a fim de continuar com a benesse da isenção tributária em comento (alíquota zero previsto na Lei nº 14.148/2021).”



    Da leitura das transcrições acima, verifica-se que o acórdão recorrido, com base nas Leis 14.148/2021 e 11.771/2008, e na Portaria ME 11.266/2020, concluiu não haver qualquer ilegalidade na exclusão da empresa do programa PERSE. 



    Assim, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    No mesmo sentido:



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Programa de retomada do setor de eventos - PERSE. Adesão. Requisitos. Controvérsia de índole infraconstitucional. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.483.301-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 20/5/2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. PIS, COFINS, CSLL e IRPJ. 4. Programa de Retomada do Setor de Eventos - PERSE. Requisitos para adesão ao programa. CADASTUR. Portaria ME nº 7.163/2021. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração de honorários, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem.” (RE 1.490.776-AgR-segundo, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 13/9/2024)



    No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas no ARE 1.510.887, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO - PRESIDENTE, Dje de 4/9/2024; e RE 1.538.295, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Dje de 17/3/2025, essa última assim ementada:



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTUR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que, em sede de mandado de segurança, confirmou a concessão parcial da ordem para garantir à empresa impetrante a aplicação da alíquota zero sobre CSLL, PIS e Cofins, pelo prazo de noventa dias, em conformidade com os princípios da anterioridade anual e nonagesimal. 2. A União sustenta que a inclusão no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) exige inscrição no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), nos termos da Lei nº 14.148, de 2021, e das Portarias ME nº 7.163, de 2021, e nº 11.266, de 2022.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de inscrição no Cadastur para fruição dos benefícios do Perse viola os princípios constitucionais da legalidade, isonomia e separação dos poderes e (ii) estabelecer se há repercussão geral na matéria para viabilizar a análise do recurso extraordinário.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A repercussão geral não pode ser demonstrada por meio de alegações genéricas desacompanhadas de fundamentos sólidos sobre a relevância econômica, política, social ou jurídica da controvérsia conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal. 4. A análise da exigência de inscrição no Cadastur e da aplicação da alíquota zero sobre tributos no âmbito do Perse demanda a interpretação de normas infraconstitucionais, razão pela qual eventual afronta à Constituição da República seria meramente reflexa, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. 5. A negativa de prestação jurisdicional não se configura, pois os embargos de declaração foram apreciados, ainda que com conclusão desfavorável ao recorrente, sendo desnecessário o exame pormenorizado de todas as alegações. 6. O STF já decidiu, no Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral, que alegações de violação ao direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não ensejam repercussão geral quando demandam exame de normas infraconstitucionais. 7. O ajuizamento de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, como já decidido em precedentes do STF.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente